Tribunal: TJMT
Processo: 1032582-10.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032582-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLENE CABRAL DE SOUZA - CPF: 885.044.761-20 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de 10% sobre o vencimento base, previsto no art. 12, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 228/2016, sob o fundamento de ausência de prova do exercício exclusivo na Educação Especial durante os períodos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal tem direito à percepção do adicional de 10% previsto na Lei Complementar nº 228/2016, nos períodos indicados; (
ii
) estabelecer sobre quem recai o ônus da prova quanto ao exercício exclusivo na área de Educação Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém o dever legal de manter e disponibilizar os registros funcionais de seus servidores, inclusive quanto à lotação e ao exercício de funções específicas, cabendo-lhe a produção de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 373, §1º, do CPC, justifica-se quando a prova está sob posse exclusiva de uma das partes, como ocorre nos casos em que o ente público detém os documentos necessários à comprovação da condição funcional do servidor.

A servidora demonstrou vínculo efetivo com o Município e atuação na Educação Especial, sendo corroborada pela própria documentação apresentada pelo ente público, inclusive com pagamento parcial do adicional em outros períodos.

A ausência de justificativa do Município quanto à supressão do adicional nos meses reclamados, aliada à presunção de continuidade do exercício na área específica, impõe o reconhecimento do direito ao adicional, salvo prova em contrário que não foi apresentada.

A jurisprudência do próprio Juízo de origem, em casos análogos, reconheceu o direito ao adicional com base na mesma fundamentação e na inversão do ônus da prova.

Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 12/12/2019, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve comprovar a inexistência dos requisitos legais para pagamento de adicional funcional quando detém exclusividade sobre os documentos que demonstram a lotação e o exercício do servidor.

O servidor público que comprova vínculo efetivo e atuação na área da Educação Especial faz jus ao adicional previsto em lei, salvo demonstração contrária por parte do ente público.

Aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nas demandas em que a Administração Pública possui melhores condições de produzir provas funcionais.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GISLENE CABRAL DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 284574378), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

A
autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 284574380), sustentando, em suma, o equívoco da sentença ao lhe atribuir o ônus probatório de forma absoluta, especialmente considerando que a Administração Pública detém os documentos relativos à vida funcional de seus servidores.

Argumenta que, sendo servidora efetiva e lotada na educação especial, a presunção é de que permaneceu em exercício exclusivo, cabendo ao Município comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Colacionou, ainda, sentenças proferidas pelo mesmo juízo em casos análogos, nas quais se reconheceu a procedência de pedidos idênticos com base na mesma documentação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 284574393).

O Município recorrido apresentou contrarrazões (ID 284574399), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

II.I - Admissibilidade do Recurso

O recurso é próprio, tempestivo (sentença publicada/intimada em data X, recurso interposto em 31/03/2025 - ID 284574380) e devidamente preparado (ID 284574393 e 284574392), razão pela qual dele conheço.

II.II - Do Mérito Recursal

A controvérsia central dos autos reside em definir se a recorrente, servidora pública municipal efetiva, faz jus ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, previsto no artigo 12, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº
228/2016, nos períodos indicados na inicial, e, crucialmente, sobre quem recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a percepção de tal verba.

A Lei Complementar Municipal nº 228, de 28 de março de 2016, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação infantil e fundamental do Município de Rondonópolis, estabelece em seu artigo 12, parágrafo único:

Art. 12:
Os valores dos vencimentos dos titulares dos cargos corresponde
a cada classe e nível da estrutura da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental obedecerão às tabelas fixadas nesta Lei Complementar, corrigidas anualmente em observância aos índices nacionais determinados pela realidade econômica nacional, estadual e municipal.

Parágrafo único. O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial perceberá adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, desde que tenha formação em área específica. (Redação dada pela Emenda Aditiva 01)

A sentença de primeiro grau, embora reconhecendo a condição de servidora efetiva da recorrente e a existência da previsão legal para o adicional, julgou improcedente o pleito por entender que a autora não comprovou o "exclusivo exercício na área de Educação Especial" durante os meses em que alega não ter recebido a gratificação.

Atribuiu, assim, integralmente à servidora o ônus de tal prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a distribuição do ônus probatório no presente caso merece ponderação diversa, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e das particularidades das demandas envolvendo a Administração Pública e seus servidores.

É cediço que a Administração Pública possui o dever de documentar e manter todos os registros funcionais de seus servidores, incluindo informações sobre lotação, exercício de funções, afastamentos, frequência e pagamentos.

Tais documentos são, por natureza, oficiais e estão sob a guarda do ente público.

Exigir que o servidor produza prova de fatos que são intrinsecamente registrados e controlados pela própria Administração, ou, pior, que produza prova negativa (como a de que não esteve afastado de suas funções específicas), pode impor-lhe um ônus excessivo ou até mesmo diabólico, dificultando sobremaneira o acesso à justiça.

No caso em tela, a recorrente é servidora efetiva do Município de Rondonópolis, admitida em 20/08/2001, conforme Termo de Posse (ID 284574368, p. 11), e alega exercer suas funções na área da Educação Especial, o que, aliás, é corroborado pelo fato de já ter percebido a gratificação em questão em outros períodos, conforme se depreende das fichas financeiras juntadas pelo próprio Município (ID 284574374) e da própria fundamentação da sentença que menciona o pagamento da rubrica "186 – Educação Especial".

A contestação apresentada pelo Município, ademais, mostrou-se genérica quanto a este ponto, focando equivocadamente na natureza de um suposto contrato temporário, o que não corresponde à realidade funcional da autora.

Nesse contexto, uma vez demonstrada a condição de servidora efetiva e sua vinculação à área de Educação Especial (pressuposto para o pleito do adicional específico), a presunção é de que ela permaneceu em "efetivo e exclusivo exercício" em tal área, salvo prova em contrário.

Caberia, portanto, ao Município recorrido, que detém com exclusividade os meios para tanto, demonstrar que, nos meses específicos em que o adicional não foi pago, a servidora não preenchia os requisitos legais, seja por estar afastada de suas funções na educação especial, seja por ter sido designada para outras atividades que não se enquadram no critério de "exclusividade", ou, ainda, por não possuir a "formação em área específica" – embora este último aspecto não tenha sido o cerne da negativa administrativa ou da fundamentação da sentença.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista implicitamente no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, encontra terreno fértil em situações como a presente, onde uma das partes (a Administração Pública) possui manifesta facilidade na produção da prova relativa aos fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Imputar à servidora o ônus de provar que esteve ininterruptamente em exercício exclusivo na educação especial, quando o Município é quem controla e registra sua lotação e frequência, configura um desequilíbrio processual que não se coaduna com os princípios da cooperação e da paridade de armas.

As fichas financeiras colacionadas aos autos pelo próprio Município (ID 284574374) demonstram a ausência do pagamento do adicional pleiteado em diversos dos meses indicados na petição inicial e na planilha de cálculo (ID 284574368).

O Município, em sua defesa, não apresentou qualquer justificativa plausível para a supressão do pagamento nesses períodos, como, por exemplo, a comprovação de que a servidora estava licenciada, cedida para outra função, ou que, por qualquer outro motivo legal, não fazia jus à percepção da vantagem.

A simples alegação de que a autora não provou o exercício exclusivo é insuficiente para afastar o direito, quando os elementos dos autos e a lógica da distribuição probatória apontam em sentido contrário.

Ademais, a recorrente trouxe aos autos cópias de sentenças proferidas pelo mesmo juízo de origem em casos idênticos (
IDs
284574389, 284574388, 284574387, 284574386, 284574385, 284574384, 284574383, 284574382), nas quais, diante de quadro fático e documental similar, reconheceu-se o direito dos servidores ao adicional, invertendo-se, na prática, o ônus probatório para o Município. Em uma dessas decisões (Processo nº 1032725-96.2024.8.11.0003, ID 284574389), consignou-se expressamente:
"Ao contrário da requerente, o requerido não logrou demonstrar que houve pagamento do adicional de 10% (dez por cento) ou que, por algum motivo, a parte reclamante não exerceu a função na Educação Especial durante o 1º semestre de 2021 até o 2º semestre de 2024, ônus este que incumbia o demandado nos termos do art. 373, inciso II do CPC."

Tal entendimento prestigia a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova em face da Fazenda Pública, que não pode se beneficiar de sua própria inércia em apresentar documentos que estão sob sua posse e que são essenciais para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência, inclusive a citada pela recorrente em sua peça inicial e recursal, embora referente a situação diversa (licença saúde), reforça a ideia de que o "efetivo
exercício" não é descaracterizado por qualquer afastamento, e que as gratificações
propter
laborem
devem ser mantidas quando a legislação assim o considera.

No presente caso, a questão primordial não é um afastamento específico, mas a prova do exercício contínuo e exclusivo na função que enseja o adicional.

Portanto, diante da comprovação da condição de servidora efetiva, da sua atuação na área de educação especial, da previsão legal do adicional e da ausência de prova, por parte do Município, de qualquer fato que impedisse a percepção da vantagem nos meses reclamados, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Da Prescrição Quinquenal

Conforme dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A presente ação foi ajuizada em 12 de dezembro de 2024 (ID 284574365). Assim, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 12 de dezembro de 2019.

A petição inicial pleiteia o pagamento do adicional referente aos meses de janeiro de 2019 a 2022 e 2024; fevereiro de 2020, 2021 e 2023; março de 2020; e dezembro de 2019 a 2023.

Dessa forma, as parcelas referentes aos meses de janeiro de 2019 a novembro de 2019, e a fração do mês de dezembro de 2019 anterior ao dia 12, estão fulminadas pela prescrição.

O mês de dezembro de 2019, se devido, terá sua exigibilidade a partir de 12/12/2019.

II.III - Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por GISLENE CABRAL DE SOUZA para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r.
sentença de primeiro grau e, em consequência,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar à autora o adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento base, referente aos meses de janeiro de 2020 a 2022 e 2024; fevereiro de 2020, 2021 e 2023; março de 2020; e dezembro de 2019 (a partir de 12/12/2019) a 2023, bem como as parcelas que se venceram no curso da demanda até a efetiva implantação, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 12 de dezembro de 2019
;

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional (Súmula 43 do STJ), pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021 (data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021), incidirá exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Os juros de mora, que antes da EC 113/2021 incidiriam pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), já estão englobados pela taxa SELIC a partir de sua vigência.

Condeno o Recorrido (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas para o recorrente vencedor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025